Tribunal: TJMT
Processo: 1014712-92.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. NULIDADEDAS PROVAS OBTIDAS EM BUSCA PESSOAL REALIZADA SEM FUNDADAS RAZÕES – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES – PACIENTE TRAFEGAVA DE MOTOCICLETA EM SITUAÇÃO IRREGULAR – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOPACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE RENITÊNCIA DELITIVA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. PREDICADOS PESSOAIS DOPACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4.PEDIDOS JULGADOSIMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. Na hipótese, ao menos nesta fase do processo, existem indícios de que os policiais militares tinham fundadas razões para abordar o paciente e realizar a busca pessoal, pois ele foi abordado conduzindo motocicleta de forma irregular. Além disso, o habeas corpus é um instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual a discussão acerca da nulidade de provas deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, sua utilização para tal finalidade, sobretudo quando a nulidade não está flagrantemente demonstrada.
2. A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da sua contumácia delitiva, posto que ele cumpria pena pelo crime de tráfico de drogas e tornou a se envolver no comércio malsão, circunstância que revela a presença dos requisitos previstos noart. 312 do Código de Processo Penal.
3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).
4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014712-92.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JEFERSON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 062.478.921-79 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS

– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1
.

NULIDADEDAS PROVAS OBTIDAS EM BUSCA PESSOAL REALIZADA SEM FUNDADAS RAZÕES – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES – PACIENTE TRAFEGAVA DE MOTOCICLETA EM SITUAÇÃO IRREGULAR – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOPACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE
RENITÊNCIA DELITIVA
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
3
. PREDICADOS PESSOAIS DOPACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
4
.PEDIDOS JULGADOSIMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.

Na hipótese, ao menos nesta fase do processo, existem indícios de que os policiais militares tinham fundadas razões para abordar o paciente e realizar a busca pessoal, pois
ele
foi abordado
conduzindo motocicleta de forma irregular
. Além disso,
o

habeas corpus é
um
instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual a discussão acerca da nulidade de provas deve ser suscitada na esfera
própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, sua utilização para tal finalidade, sobretudo quando a nulidade não está flagrantemente demonstrada.

2
. A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão
da sua contumácia delitiva, posto que
ele
cumpria pena pelo crime de tráfico de drogas e tornou a se envolver no comércio malsão
, circunstância que revela a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

3
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

4
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de h
abeas
c
orpus com p
edido de liminar, impetrado pel
a Defensoria Pública
do Estado de Mato Grosso,
em favor de
Jeferson Oliveira da Silva
, apontando como autoridade coatora
o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.

Colhe-se desta impetração que

o
paciente foi pres
o
em flagrante no dia
18
de
junho
de 2023
,
em razão da suposta prática
do crime de
tráfico de entorpecentes
(
art. 33, caput, da Lei n. 11.343/20
06
)
,

cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n.

1005120-03.2023.811.0007
.

A
impetrante s
ustenta

que
a
bus
ca
pessoal
realizada por ocasião da prisão em flagrante
do paciente está eivada
de nulidade,
visto que ausente
a
fundada suspeita para tal desiderato,

motivo pelo qual entende que as provas obtidas com a
s
medida
s
invasiva
s
são ilícitas.

Assevera que a autoridade coatora não apontou fundamentos concretos que evidenciassem a necessidade da constrição cautelar
do paciente
,
aduzindo, nesse ponto,
que foi apreendida pequena quantidade de droga (4 porções
de maconha
,

cujo peso não consta nos autos); não existiam denúncias anônimas a respeito de eventual prática da mercancia ilícita no local dos fatos ou envolvendo o paciente
; e
sequer existi
a
investigação prévia
. Desse modo, assevera que,
na hipótese,
não restaram configurados os requisitos autorizadores a prolação do referido édito judicial elencados
no art. 312
do Código de Processo Penal
.

Alega que
o
paciente ostenta predicados pessoais favoráveis
para responder ao processo em liberdade
, pois tem residência fixa; trabalha como pintor; tem família constituída em Alta Floresta (
com
sua companheira Andressa Leal Pinheiro e sua filha Alice Valentina Leal Pinheiro da Silva,
de
3 meses de idade); bem como
tem
apenas uma condenação criminal transitada em julgado, referente a fatos ocorridos há mais de 5 (cinco) anos.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu

a expedição d
e
“
Alvará de Soltura
para que possa
aguardar o desfecho do processo em liberdade,
bem como
determinando-se o trancamento do inquérito policial
, tendo em vista o constrangimento ilegal
em razão da
busca
pessoal ilegal
da qual resultou a prisão e o inquérito, em razão da ausência de fundadas suspeitas”
; e,

s
ubsidiariamente, o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da
sua
desproporcionalidade,
in
casu

evidenciada pela pequena quantidade de entorpecentes apreendidos e pelos predicados pessoais do paciente.
E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, por
ventura deferida, em definitiva
.

O pedido de urgência foi indeferido, conforme se infere da decisão encontradiça no ID
173357662
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
177829170
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
178621155
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, deve ser ressaltado que não merece prosperar a tese de que a prova colhida por meio da busca pessoal
no paciente
é nula, porquanto os policiais militares não teriam fundada
s suspeita s para fazer a sua abordagem.

Com efeito,
a
impetrante alega que
“
No presente caso, sequer existiam denúncias anônimas ou houve a fuga do
paciente ao avistar a viatura da polícia militar, tendo a busca pessoal sendo fundamentada

exclusivamente no fato do paciente
não ter carteira de habilitação
, o que torna a
abordagem ilegal.
”.

Ocorre que,
da análise perfunctória compatível com a via estreita do habeas corpus
, observa-se que existiam fundadas
suspeitas
para a realização da abordagem e busca
no paciente
, haja vista
os policiais militares se encontravam realizando fiscalização de trânsito e
ele
estava conduzindo uma motocicleta de maneira irregular, pois não portava
C
arteira
N
acional de
H
abil
itação, razão pela qual foi procedida a checagem e
busca pessoal.

Ademais, é forçoso consignar que em relação à alegada nulidade da prova, não há dúvida de que a análise da matéria pressupõe uma ampla e aprofundada incursão no panorama fático-probatório, com caráter irreversível, o que é inviável
por intermédio do
habeas corpus, principalmente porque a suposta nulidade não ficou clarividente nesta primeira oportunidade.

Aliás, vê-se que, as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes policiais, porquanto a busca pessoal supostamente foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal.

Entretanto, não se pode olvidar que segundo consta nos autos originários
após a realização da busca pessoal, pelos policiais militares, foi possível localizar com o paciente
quatro porções de maconha, que estavam armazenadas em seus bolsos e na cueca
, tendo ele, na oportunidade, declarado que
portava uma anotação referente ao comércio de drogas
.

Portanto, nesta fase de cognição sumária, não há que se falar em nulidade dos referidos atos,
tal como preceitua o
E
nunciado
O
rientativo n. 27, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual “
As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva
”.

Ainda que assim não fosse,
esta Corte de Justiça
possui
entendimento de que o habeas corpus não é a via adequada para revolvimento probatório acerca da nulidade da prova obtida mediante suposta violação
da intimidade
conforme se depreende do julgado abaixo ementado:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE – 1. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO FLAGRANTE PERPETRADO - TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA - FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA ILÍCITA – HIPÓTESE DE FLAGRANTE E CRIME PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE INVASÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL OU AUTORIZAÇÃO DO MORADOR DA CASA – APREENSÃO DE PORÇÕES DE MACONHA – 2. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO ANALISADO EM 1o GRAU – VEDADO O EXAME DIRETO NESTA CORTE REVISORA – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Na existência de fundadas suspeitas de que o paciente estaria envolvido com o narcotráfico, após averiguação de denúncia anônima e constatação de atitude suspeita em frente ao imóvel, admite-se a invasão domiciliar sem mandado judicial ou autorização do morador, de modo a não tornar ilícitas as provas obtidas da referida diligência. Assim, havendo indícios, ainda que mínimos, da possibilidade de o paciente estar envolvido com o narcotráfico e devidamente comprovada a apreensão de narcóticos em sua posse, consoante relatado no boletim de ocorrência e atestado no laudo pericial,
não há como ser acolhida na via eleita as teses de nulidade das provas colhidas e negativa de autoria, pois isto exigiria dilação de provas incompatível com o rito procedimental célere e sumário do habeas corpus.

2. Inexistindo prova cabal nos autos de que o pedido de prisão domiciliar tenha sido pugnado e apreciado em 1o grau, inviabiliza-se o exame direto da matéria por este
eg
. Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

(N.U 1012476-41.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01.09.2021 e publicado no DJE de 09.09.2021)

A
lém do mais,
impende registrar que o Inquérito Policial n.
1005753-14.2023.8.11.0007
se encontra em fase embrionária, pois o paciente foi notificado para apresentar sua defesa prévia em
10 de agosto de 2023
, isso significando dizer que no processo originário
sua
defesa terá oportunidade de comprovar a nulidade ora sustentada.

Noutro viés, no que diz respeito às alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, na
espécie
, não ficaram configurados os requisitos autorizadoresa prolação do referido édito judicial, tal como preconiza o art. 312 do Código de Processo Penal, impõe-se registrar que essas teses, igualmente, não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau
considerou corretamente como elemento capaz de autorizar à prolação do édito judicial invectivado a necessidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista periculosidade do paciente evidenciada
pela sua contumácia delitiva.

A propósito, o magistrado, ao converter a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva,
assim se manifestou:

[...]
Trata-se de auto de prisão em flagrante de
JEFERSON OLIVEIRA DA SILVA
, no qual

se imputa aos flagrado a prática da conduta tipificada no
artigo 33 da Lei no 11.343/2006
.

A autoridade policial lavrou o auto de prisão em flagrante, concluiu tempestivamente a

confecção do auto de prisão em flagrante, apresentou nota de culpa ao preso e encaminhou o feito a este

Juízo.

É o relatório. Fundamento. Decido
.

Inicialmente, a Defesa requer o relaxamento da prisão em flagrante, ante a ilegalidade da

busca pessoal realizada com o
flagranteado
, porquanto ausentes fundadas suspeitas exigidas por Lei.

Pois bem. Da análise dos autos, verifica-se que a
Policia
Militar realizava abordagens e

fiscalização de trânsito no bairro Vila Nova. Na ocasião abordaram o
flagranteado
que demonstrou

nervosismo, razão pela qual foi realizada a busca pessoal e encontraram quatro porções de substâncias

análogas à maconha e um papel com anotações que seriam referentes à comercialização de entorpecentes.

No caso dos autos, as circunstâncias envolvendo o crime de tráfico ilícito de drogas

revelam, sem sombras de dúvidas, segundo prova
colacionada na fase investigativa e em juízo, que os

policiais responsáveis pela apreensão das drogas, tinham fundadas razões.

Ademais, tratando-se de crime de natureza permanente, no caso, tráfico de drogas, revela-se

a tese defensiva totalmente descontextualizada da matéria fática e da jurisprudência da Suprema Corte, razão

pela qual, rejeito a preliminar invocada pela Defesa Técnica.

Logo, não há que se falar em relaxamento da prisão em flagrante, bem como REJEITO a

preliminar invocada pela Defesa.

Assim, considerando a inexistência de qualquer vício ou ilegalidade HOMOLOGO o auto

de prisão em flagrante, uma vez que formal e substancialmente em ordem.

Passo a análise acerca da necessidade da conversão da prisão em flagrante em prisão

preventiva (art. 310, II, CPP).

A materialidade e os indícios de autoria dos delitos estão presentes nos autos, consoante é

demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e entorpecentes apreendidos. Portanto,

configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus
comissi
delicti”.

Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum
libertatis
”,

noto que também se encontra configurado nos autos no que tange à garantia da ordem pública, conveniência

da instrução processual e reiteração criminosa.

Em relação a garantia da ordem pública, segundo posição majoritária nos Tribunais

Superiores, a prisão preventiva sob esse fundamento visa impedir a reiteração criminosa. Havendo risco de

que em liberdade, o acusado voltará a delinquir, a prisão preventiva estará justificada.

Volvendo os olhos ao caso concreto, quando da abordagem policial realizada no

flagranteado
, foi localizado em seu bolso e na cueca quatro porções de substância análoga à maconha e

também em um dos bolsos, um papel com anotações que segundo o
flagranteado
se refere às vendas de

entorpecentes realizadas por ele.

Ainda, verifico que o
flagranteado
tem conduta voltada para o mundo do crime, uma vez foi

condenado pelo crime de tráfico de drogas, cumprindo pena no regime semiaberto, conforme PEP no

0000596-19.2019.8.11.0007.

Assim, este cenário evidencia o risco de sua liberdade à segurança e à ordem pública, sendo

necessária a manutenção da segregação cautelar a fim de evitar a reiteração delitiva e o descrédito da justiça,

que por certo ficariam abalados com a soltura do autuado.

Nesse sentido:

[...]

Registro, nesse passo, que não obstante a prisão preventiva seja uma medida de exceção,

diante do cenário fático acima demonstrado, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se

insuficientes ou inadequadas ao caso concreto, dada à reiteração delitiva demonstrada.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, com fulcro no art. 312 do CPP, DECRETO a prisão

de JEFERSON OLIVEIRA DA SILVA para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução

processual e evitar a reiteração criminosa.
(ID 173233691)

Verifica-se, pois
, que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador
da
custódia provisóri
a do paciente,
a garantia da ordem pública, justificando que ele é reincidente específico, uma vez que
se encontrava cumprindo pena em regime semiaberto no P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena
n. 0000596-19.2019.8.11.0007
;
e, mesmo assim, em total desrespeito à determinação e condições estabelecidas pelo
j
uízo das
e
xecuções
p
enais, voltou a praticar, em tese, o mesmo delito.

A propósito, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6, com a seguinte redação:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Diante disso, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por isso, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal; bem assim o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva.

Por derradeiro, é necessário ressaltar que, não obstante a impetrante alegue que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco
impedem a decretação da custódia cautelar, quandopresente o periculum
libertatis
.”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Jeferson Oliveira Da Silva
; por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023